Tribunal: TCU
Processo: 003.973/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8504/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde em favor de Jose Ferreira; Considerando que por meio do Acórdão 8450/2021-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, o Tribunal decidiu: 9.1. julgar legais, concedendo-lhes registro, os atos de Elcio Abel Valeriano, Geraldo da Rocha Castelar Pinheiro, Julio Fernandes da Costa, Leila Gomes da Costa e Marlene Calmon Pereira; 9.2. sobrestar o julgamento do ato de Jose Ferreira até o trânsito em julgado da decisão a ser prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.554/DF; Considerando que a referida ADIN 5.554/DF pugnava pela declaração de inconstitucionalidade dos arts. 3o, §§ 1o, 2o, 3o e 5o; 5o, caput , e parágrafo único e 6o da Lei no 13.026/2014, que autorizou a transformação dos empregos públicos criados pela Lei 11.350/2006 em cargos públicos de agente de combate às endemias, a serem regidos pelo regime estatutário da Lei 8.112/1990; Considerando que ao julgar improcedente o pedido formulado na ADIN 5.554/DF, o STF declarou que não há ilegalidade decorrente da transformação de empregos públicos criados pela Lei 11.350/2006 em cargos públicos de agente de combate às endemias, por força da Lei 13.026/2014, sem a realização de concurso público; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria de Jose Ferreira, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.973/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Ferreira (XXX.980.237-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.